Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707999-84.2020.8.07.0003 APELANTE: ROMARIO SILVA PONTES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica não apresentou as razões recursais no prazo legal. Assim, o réu foi intimado pessoalmente, todavia, deixou de indicar advogado constituído de maneira completa, impossibilitando identificação do causídico (ID 22138549). Os autos foram enviados à Defensoria Pública para apresentar as razões do recurso, não sendo apresentada a referida peça no prazo legal. 2. Intime-se a Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator